Tribunal: TJMT
Processo: 1040351-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040351-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO KUNZLER - CPF: 049.948.959-45 (RECORRENTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1040351-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1040351-75.2024.8.11.0001

Recorrente:

Marcelo Kunzler

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – COMPENSAÇÃO COM MICROUSINA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA DE ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A competência dos juizados especiais por necessidade de
perícia
deve ser afastada, visto que se trata de causa complexa. Consumidor que alega existência de erro no medidor que teria sido afirmado por empresa privada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1040351-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1040351-75.2024.8.11.0001

Recorrente:

Marcelo Kunzler

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Marcelo Kunzler.

Ação:

Ação de indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos
Juizados Especiais.

Sentença
(
Id. 244066181
)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo como lícita a cobrança objeto da demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id. 244066181):
defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que havia vício no medidor instalado na unidade de consumo objeto da lide.

Contrarrazões
(Id. 244066193)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1040351-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1040351-75.2024.8.11.0001

Recorrente:

Marcelo Kunzler

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Ação de indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
Marcelo Kunzler
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, sob o argumento de que, ao verificar a fatura gerada antes de novembro de 2023 havia cobrança indevida e que ao solicitar análise por um eletricista particular, teria sido constatada a existência de avarias no medidor instalado na UC, afirmando que mesmo após desligar todos os aparelhos, o medidor continuava em movimento.

Como se observa do histórico de consumo (Id. 244066175), em novembro de 2023 foi cobrado valor de R$ 2.910,99 (dois mil novecentos e dez reais e noventa e nove centavos) , no mês anterior o registro foi de R$ 528,12 (quinhentos e vinte e oito reais e doze centavos) e no mês posterior, 57,92 (cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Cumpre esclarecer que a UC objeto da lide possui microgeração de energia, e que é necessária a verificação do funcionamento do medir e da geração e apuração das correspondentes compensações e utilização de saldo deve ser comprovada mediante a realização de prova técnica, tornando-se necessária a realização de perícia no caso em análise.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

Logo, é de fácil percepção que não se trata somente de causa de simples compensação de crédito de energia por microgeração fotovoltaica,
a causa se mostra complexa
, porque para chegar à conclusão de que houve injeção de energia ativa na rede de distribuição, e que haveria direito a uma compensação, bem como o valor do crédito,
será necessária a realização de perícia técnica, o que desde logo se torna incompatível com o rito de procedimento do juizado especial
.

Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à
prova necessária à instrução e julgamento do feito
.

O artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face de direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Por estas razões, conheço dos recursos e de ofício reconheço a ilegitimidade ativa da parte consumidora, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, restando prejudicados os recursos interpostos

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024